Tribunal: TJPA
Processo: 0810094-23.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810094-23.2019.8.14.0040
APELANTE: FRANCISCA HELOIZA DO COUTO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL POR SERVIDORA PUBLICA, COM FUNDAMENTO EM DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. LEI MUNICIPAL N° 4.236/2002. SENTENÇA DE EXTINÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2010, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCA HELOIZA DO COUTO SILVA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que,
nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
prolatada em
Mandado de Segurança Coletivo
(proc. nº 0000086-27.2003.814.00040)
,

requerido em desfavor

do

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir da parte autora, fundamentando que a requerente não integrava o rol dos substituídos processualmente na ação mandamental coletiva.

Em síntese da
petição inicial
(id 3234342), a autora Francisca Heloiza do Couto Silva ajuizou Cumprimento Individual de Sentença, em face do Município de Parauapebas, proferida nos autos de Mandado de Segurança Coletivo n° 0000086-27.2003.814.0040. A funcionária pública municipal relata que exerce a função de técnica administrativa, desde 05/03/2010, data de sua posse. Argumenta possuir direito ao reajuste concedido pelo Município executado através da Lei Municipal n° 4.236/2002, requerendo a procedência do pedido para que seja reconhecido como devido pelo ente executado o valor de R$ 90.634,50 (noventa mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), conforme planilha de cálculo.

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença,
julgando
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, com fundamento na ausência de interesse de agir da parte (id 3234368).

A parte autora interpôs Embargos de Declaração contra a decisão. O Município de Parauapebas apresentou
contrarrazões
ao recurso. O Juízo Singular proferiu
decisão
, rejeitando os Embargos opostos (id 3234377).

Inconformada, a autora
FRANCISCA HELOIZA DO COUTO SILVA
interpôs recurso de Apelação pugnando pela reforma da Sentença. Em suas
razões recursais
(id
3234380), a apelante requer o reconhecimento da nulidade da sentença, argumentando que houve violação ao princípio da vedação a decisão surpresa, assim como, alega que a sentença não possui fundamentação, nos termos do artigo 489, §1°, inciso I do CPC.

No mérito, requer a reforma da sentença, aduzindo, para tanto,
que faz
jus
ao reajuste de 8,82%, conquistado através do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, pois foi garantido expressamente a todos os servidores de cargos efetivos.

Sustenta que os reajustes são devidos a partir da incorporação do percentual à Lei Municipal nº 4.230/2002 e da Lei nº 4.2244/02, afirmando, ainda, que o município teria aplicado o reajuste aos servidores somente a partir de dezembro de 2017, defendendo a existência do interesse de agir.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a Sentença para que seja assegurado o regular processamento do seu pedido de cumprimento de sentença face o Município de Parauapebas, pugnando ainda pela aplicação do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 976 do CPC (id 3234380).

O
Município de Parauapebas
apresentou
contrarrazões
à Apelação
(id 3234384), sustentando, em síntese, a ausência das nulidades apontadas. No mérito, sustenta que deve ser observado os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.814.0040, que contemplou apenas os servidores efetivos da época e não os que ingressaram posteriormente, não havendo falar, portanto, em ofensa aos princípios da igualdade e da não-discriminação. Aduz, ainda, ser vedado ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e conceder reajuste a servidor público, pugnando, ao final, pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi
decisão
, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (id 32755379).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público se eximiu de emitir parecer, alegando a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id 3304170).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que não se aplica a regra da Remessa Necessária prevista no artigo 496 e seguintes do CPC ao caso vertente, pois não proferida sentença de mérito na hipótese, assim como não houve qualquer tipo de sucumbência, mesmo que parcial da Fazenda Pública Municipal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a analisar as preliminares arguidas.

- Das preliminares de nulidade do processo. Da violação à decisão surpresa. Da suposta ausência de fundamentação na sentença:

Preliminarmente, a apelante sustenta a nulidade da decisão proferida pelo juízo
a quo
, ao julgar o processo extinto sem resolução do mérito, sobrevindo o efeito surpresa, pois deveria ter, antes,
intimado a parte autora para manifestar-se sobre sua legitimidade, o que não o fez, tendo violado ainda, os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Analisando os autos, verifico que não há que se falar em nulidade da decisão, sob o argumento de o processo ter sido sentenciado, isto porque nos termos dos arts. 485, VI c/c § 3º do art. 485 ambos do CPC, o julgador pode conhecer de ofício de matéria atinente à ausência de legitimidade a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso em análise, observa-se a existência de outros processos idênticos, contendo a mesma causa de pedir e pedido que já foram julgados pelo Juízo da Comarca de Parauapebas, desta forma, se revela desnecessária a instauração de contraditório, diante da convicção formada pelo julgador para o julgamento da demanda, pois a controvérsia não ultrapassa a questão da legitimidade ativa da autora para propor a petição inicial de cumprimento de sentença.

Assim, inexiste a nulidade suscitada quanto a vedação por decisão surpresa.

No tocante a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1° do CPC, por ter a mesma invocado em seu fundamento, duas ações distintas (processos nº 0002817-02.2010.8.14.0040 e ação de conhecimento n° 0004545-71.2009.14.0040), verifico que a irresignação não merece prosperar.

Neste tópico, observo que a sentença recorrida apresenta todos elementos necessários, estando devidamente fundamentada com elementos suficientes e capazes a respaldá-la.

Observa-se correlação lógica entre os fatos narrados e a aplicação da lei ao caso concreto quanto ao seu conteúdo, apresentando como conclusão a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, pautada na ausência de interesse de agir da autora.

No mais, registro que o fato de o fundamento jurídico da decisão ser contrário aos interesses da apelante não significa que a decisão seja nula por ausência de fundamento.

Destarte, também
rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação
.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame de mérito da decisão.

- MÉRITO:

Conforme relatado, verifico que o cerne da questão controvertida diz respeito à legitimidade ou não da apelante para requerer o cumprimento da sentença definida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cuja parte dispositiva destaco:

“(...)

Posto isto, com espeque da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo, a]inda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.” (Num. 2926145 - Pág. 6)

Ressalta-se que a decisão transcrita foi confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de Apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado, conforme certidão.

No caso concreto, o Juízo
a quo
, na sentença guerreada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o reajuste pretendido pela autora, ora apelante, seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente no serviço público, como no caso da recorrente, que
ingressou no serviço público municipal somente a partir de março de 2010
.

Nesse contexto, observa-se que a sentença está correta em seus fundamentos e de acordo com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser integralmente mantida.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009,
“no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Assim, resta claro que não há direito a ser tutelado em benefício da apelante, isto porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de
05/03/2010
, conforme
Termo de Posse
(id 3234344), quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada, não sendo atingida pelos efeitos da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, firmou entendimento de que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve abranger somente a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante
. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA
O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória
Decisão agravada reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas.
3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)”

Portanto, consigno que a simples concessão de reajuste à apelante por parte do município apelado a partir de fevereiro/2018, sob a rubrica de “reajuste judicial”, não enseja a modificação do entendimento quanto à ilegitimidade ativa da recorrente para promover a ação de execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança coletivo, não podendo ser ampliada a extensão subjetiva da coisa julgada, conforme a orientação firmada pelo STJ.

Nessa linha de entendimento, cito o precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação n° 0808643-60.2019.814.0040, Relator Roberto Gonçalves de Moura, Data de Julgamento 17/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, TJ/PA)”

No mais, aponto que conceder o reajuste pretendido, seria violar flagrante a premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF:

“Súmula 37 STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Por fim, não há que se falar em aplicação de IRDR em sede de julgamento de recurso de Apelação, carecendo de amparo legal o pedido da apelante, pois como é cediço, a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas somente é possível quando atendidos os requisitos previstos nos incisos do artigo 976, além disso o pedido de instauração do incidente é dirigido ao Presidente do Tribunal, nos termos do art. 977, ambos do CPC, desta forma, não é cabível a instauração de IRDR na hipótese dos autos.

Destarte, o recurso é manifestamente improcedente, devendo a sentença atacada ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Sentença em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020